Tribunal: TJDFT
Processo: 0761984-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ABONO PERMANENCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. A ausência do vício apontado, afirma que o embargante preencheu todos os requisitos para aposentadoria em 14/07/2014, conforme demonstra documento expedido pelo próprio embargado, ID 143093891, pág. 89, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.

4. Não há nenhum erro, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no Acórdão. O documento indicado, ID 143093891, pág. 89, foi elaborado em 28/11/2019, ou seja, 05 anos após a data em que o embargante afirma que teria direito. Ademais, o item 5 do Acórdão ora embargado esclarece todos os dados do embargante desde a primeira vez que foi professor da SEE/DF, vejamos: “9...) 5. Consultando os autos verifico que o recorrente ingressou na Secretaria Educação do Distrito Federal, inicialmente, em 1981 até 1997, após, lecionou, segundo documentos do TCDF, ID 46756633, pág. 85/87, em estabelecimentos privados. Em 2014 retornou em novo concurso, à SEE/DF. No ano de 2016, o recorrente contava com 56 (cinquenta e seis) anos de idade; 32 (trinta e dois) anos 01(um) mês e 24(vinte e quatro) dias, de tempo de trabalho. No entanto, não contava com 10 (dez) anos na carreira e 05 (cinco) anos no cargo, tendo em vista ter retornado somente em 2014.” (...).

5. Ora, se o servidor reingressou no serviço público no ano de 2014 não poderia, no ano de 2016 ter completado 10 (dez) anos na carreira e 05 (cinco) anos no cargo.

6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.